Tribunal: TJES
Processo: 5017591-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017591-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J P C MOREIRA TRANSPORTES

AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PARCELA INCONTROVERSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado pela executada Autobahn, no montante de R$ 240.057,59, sob o fundamento da existência de penhora no rosto dos autos. O agravante busca a liberação da parcela incontroversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o levantamento de valor incontroverso depositado em juízo, mesmo diante de penhora no rosto dos autos; e (ii) saber se subsiste saldo remanescente do depósito realizado, passível de levantamento pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 526, § 1º, do CPC, é assegurado ao exequente o levantamento da parcela incontroversa, ainda que remanesça discussão sobre saldo.

O valor depositado pela Autobahn coincide com o apurado pela contadoria e homologado judicialmente, sendo, portanto, incontroverso.
A existência de penhora no rosto dos autos não impede o levantamento da quantia incontroversa, devendo apenas ser reservada a parcela penhorada (R$ 82.526,59).

O pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, motivo pelo qual não deve ser conhecido para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para autorizar o levantamento do valor depositado pela Autobahn (R$ 240.057,59), deduzido o montante da penhora no rosto dos autos (R$ 82.526,59).

Tese de julgamento: “1. O exequente tem direito ao levantamento da parcela incontroversa depositada em juízo, ainda que haja penhora no rosto dos autos. 2. A penhora impõe apenas a reserva do valor constrito, não impedindo a liberação do saldo remanescente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017591-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J P C MOREIRA TRANSPORTES
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A
AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA16021
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A

VOTO

A controvérsia limita-se a verificar se é possível o levantamento do depósito realizado pela Autobahn, no valor de R$ 240.057,59, diante da existência de penhora no rosto dos autos, bem como se subsiste saldo remanescente passível de constrição.

Pois bem.

Nos termos do art. 526, § 1º, do CPC, é assegurado ao exequente o direito ao levantamento da parcela incontroversa, ainda que pendente discussão sobre saldo remanescente. Além disso, o arts. 904, I, 905, I e 906, § único, do CPC, determinam que a satisfação do crédito deve ocorrer prioritariamente pela entrega do numerário ao credor, quando ausente óbice legal.

No caso concreto, não existe controvérsia sobre o valor depositado pela Autobahn, o qual corresponde exatamente ao montante apurado pela contadoria e homologado judicialmente. A existência de penhora no rosto dos autos não impede o levantamento do saldo remanescente livre, mas apenas impõe a reserva do valor penhorado.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, que reteve integralmente o depósito da Autobahn sem liberar a parcela incontroversa.

Quanto ao pedido de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, verifica-se que tal postulação ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de origem. Assim, a fim de evitar eventual supressão de instância, não o conheço.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento ao recurso para autorizar o levantamento do valor depositado pela Autobahn (R$ 240.057,59), deduzido o montante da penhora no rosto dos autos (R$ 82.526,59).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.